Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731149-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R.T.P. COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA, RAPHAEL TALLES PINHEIRO DESPACHO O recurso está desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o agravante para que recolha as custas do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora